Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-65.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-65.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JURANY PINHEIRO DE JESUS - CPF: 398.260.311-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001774-65.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“DESCONHECIDO”
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não demonstrada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão que manteve o entendimento, no sentido de que da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de sua comprovação importa na extinção do feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001774-65.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1001774- 65.2021.8.11.005, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“DESCONHECIDO”
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.”

O Embargante sustenta que o acordão é omisso e contraditório porque não teria observado os requisitos previstos no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969, que a demanda de busca e apreensão fora ingressada baseada na legislação de regência e preenche todos os requisitos, que o envio da correspondência foi para o endereço constante do contrato, que não foi observado a sua boa-fé, configuração da mora
debendi
e a economia e celeridade processual.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados e considerar o embargado constituído em mora.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001774-65.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“DESCONHECIDO”
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.”

Para o Embargante o acordão é omisso e contraditório porque não teria observado os requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, ao fundamento de a ação busca e apreensão foi ingressada em conformidade com a referida lei de regência e preenche todos os requisitos.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade,
manteve a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e, por consequência
,
julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora embargante em desfavor de
Jurany Pinheiro de Jesus Torres
, aqui embargado.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes do ajuizamento da ação, porque a correspondência da notificação extrajudicial para a finalidade de constituir o devedor fiduciário, apesar de ter sido enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida ao remetente pelos Correios com o carimbo de “
desconhecido
”, com a informação de que
não foi realizada a entrega
.

O acórdão ressaltou que a instituição financeira
deveria ter providenciado a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

O acórdão realçou que
não ficou configurada a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, a ser comprovada no momento da propositura.

Registrou-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “desconhecido”, não constitui o devedor em mora.

Com efeito, em que pese as alegações da instituição financeira recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o banco Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021